Tribunal: STF
Processo: ARE 1370952
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE IMPORTÂNCIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL, POR PREVISÃO CONTRATUAL DE CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA AFASTADA. INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. RETENÇÃO. PERCENTUAL. DEVOLUÇÃO. PARCELA ÚNICA. RECURSO REPETITIVO. TEMA 577. CORREÇÃO MONETÁRIA. DESEMBOLSO. JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADA. 1. Embora o contrato de compromisso de compra e venda indique que qualquer controvérsia acerca do pacto deverá ser discutida na Corte de Conciliação e Arbitragem, nos contratos de adesão, como é o caso, a cláusula compromissória somente tem eficácia se a iniciativa da arbitragem partir do aderente ou se houver concordância expressa com a sua instituição, com a assinatura ou visto especialmente para essa cláusula. Nesse sentido, é o comando do artigo 4º, § 2º, da Lei nº 9.307/96. Não atendidos os requisitos exigidos pelo mencionado dispositivo, bem como ressaltados os precedentes da Corte da Cidadania, a recusa do consumidor a essa disposição compromissória não exige qualquer motivação, de maneira que, ao propor ação perante a Justiça Estadual configura a renúncia implícita da cláusula, devendo ser considerada nula de pleno direito a disposição contratual que prevê arbitragem compulsória, ex vi do artigo 51, VII, do Código de Defesa do Consumidor. 2. Na hipótese de rescisão contratual de promessa de compra e venda, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça bem como a deste egrégio Tribunal de Justiça está orientada no sentido de permitir a retenção entre 10 (dez) a 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos. 3. A restituição do montante deve ser feita de uma só vez, pois a pretensão de que se faça de forma parcelada induz enriquecimento ilícito pelo vendedor. 4. Mero inadimplemento contratual pelo comprador, isoladamente, não se mostra suficiente a dar ensejo ao direito à indenização por danos morais, pois configura mero dissabor, desconforto ou aborrecimento decorrente das relações negociais, sem o condão de provocar lesão à personalidade. 5. O valor a ser pago a autora deve ser corrigido monetariamente a partir de cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês após o trânsito em julgado desta decisão. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. CAUSA MADURA. JULGAMENTO DO MÉRITO PELO TRIBUNAL.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 5º, incisos XXXV e XXXVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:



 



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente